Tribunal: STF
Processo: HC 97300
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decretação para garantia
   da ordem pública. Paciente dotado de prestígio político oriundo
   de relações pessoais e familiares, bem como dos veículos de
   comunicação de que é proprietário. Intermediação em negociações
   ilícitas e tráfico de influência. Arts. 288 e 332 do CP.
   Organização criminosa em condições de continuar atuando. Causa
   legal caracterizada. Constrangimento ilegal inexistente. HC
   denegado. Aplicação do art. 312 do CPP. Precedentes. É legal, a
   título de garantia da ordem pública, o decreto de prisão
   preventiva de acusado que, proprietário de veículos de
   comunicação e de elevado prestígio político, integraria
   organização criminosa em condições de continuar operando mediante
   sua influência.